Tribunal: TJDFT
Processo: 0757816-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA PARQUE. TEMPESTADE. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a reparação do dano material relativo ao valor dos ingressos de entrada no parque, bem como para a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Assinala em seu recurso a existência de falha na prestação do serviço, o que caracteriza fortuito interno, uma vez que diante da forte tempestade no local não foi ofertado socorro pelos funcionários do parque, tampouco orientação sobre local para se abrigarem ou acionamento do corpo de bombeiros. Ressalta que, ao contrário do exposto na sentença, as pessoas somente continuaram no local até o final do dia porque a chuva intensa impedia a saída, sendo que a assunção de culpa da parte ré é confirmada pela conduta em ofertar cortesias para os visitantes retornarem no dia seguinte. Pleiteia, como pedido alternativo em caso de não provimento do recurso, a anulação da sentença, face o cerceamento do contraditório e ampla defesa decorrente da ausência de análise do pedido para a oitiva testemunhal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A alegação de cerceamento de defesa é matéria de natureza preliminar, de modo que a sua análise antecede ao mérito, sendo inviável apreciar o pleito como pedido alternativo em momento posterior ao julgamento do mérito recursal, como pretende a parte recorrente. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de oitiva da prova testemunhal, destaca-se que o juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, destaca-se que o próprio relato fático é suficiente para a análise do pedido, sendo desnecessária a prova testemunhal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. A parte autora adquiriu ingressos para o “Beto Carrero World” no dia 04/02/2021, sendo que o tempo estava em boas condições, ingressando com a sua família no parque. Contudo, ressaltou que foram surpreendidos por uma forte tempestade, com raios, tormentas e tornados típicos daquela região, que perduraram por mais de duas horas. Ainda, destacou na sua inicial que sofreram risco de morte, uma vez que o parque foi completamente desligado, sendo que os visitantes precisaram se espremer por horas sob um telhado com pé direito muito alto, que permitia a entrada de chuva pelas laterais. Alegou que ficaram totalmente molhados, uma vez que não foram ofertadas capas, guarda-chuvas ou abrigo adequado, bem como que a tempestade durou até o final da tarde, ficando impedido de utilizar dos serviços do parque.
V. No caso, ausente a alegada falha na prestação do serviço. Ainda que tenha ocorrido forte tempestade no local, confirmado pela parte ré, constata-se que o parque continuou em funcionamento, uma vez que detém estrutura para permanecer em atividade mesmo em dias de chuva, inclusive possuindo estações com geradores próprios (ID 34259188, págs. 3/5). O local possui mais de 100 atrações, sendo que a parte ré elucidou que apenas oito tiveram as atividades suspensas por ocasião da tempestade, com duas delas retomando o funcionamento, enquanto que apenas seis não retornaram à atividade naquele dia por razões de segurança (ID 34259188, págs. 6/9). Os visitantes têm conhecimento de que o parque funciona em local aberto, sujeito a condições meteorológicas que podem criar dificuldades naturais a impedir a fruição do dia nos moldes desejados. Contudo, a situação não enseja responsabilidade da parte ré, a qual não tem o dever de ofertar capas de chuva e guarda-chuvas como indicado pela parte autora na sua inicial. Também ausente falha na prestação do serviço sob alegação de inadequado suporte por funcionários ou por corpo de bombeiros, inclusive inexistindo elementos a indicar a necessidade de apoio do corpo de bombeiros militar no local. Destaca-se que a parte autora assinala que permaneceu em local sob telhado, de modo que a indicação de que a chuva de vento era suficiente para molhar as pessoas no local não configura a alegada falha na prestação do serviço.
VI. Ainda, a existência de tempestade não impediu que os visitantes usufruíssem das atrações, sendo que às 18 horas mais de 2700 pessoas permaneciam no local, o que atesta o regular funcionamento do parque, sendo que a quase totalidade das atrações continuava disponível para os interessados. Em tempo, não prospera a tese da parte autora de que aquelas pessoas ficaram no local apenas porque não poderiam sair diante das fortes chuvas, visto que no decorrer do período vespertino mais de 3000 pessoas já haviam deixado o local (ID 34259196), o que afasta a alegação da parte autora de que não detinham condições de sair do local onde estavam.
VII. Enfim, a alegada oferta de cortesia para retorno no dia seguinte não enseja a responsabilidade da parte ré, uma vez que decorre de ato de gentileza da empresa perante os consumidores, de modo a ofertar aos visitantes a possibilidade de usufruírem de mais horas no local, já que no dia 04/02/2021 a tempestade acarretou a impossibilidade de utilizarem uma pequena parcela das atrações. Contudo, a parte autora adquiriu ingressos que permitiam a entrada no local desde as 08h30min, de modo que a impossibilidade de usufruir de algumas atrações no período vespertino não enseja reparação material.
VIII. Ademais, demonstrada a ausência de falha na prestação do serviço, também não prospera o pedido de condenação por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.